Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712740-45.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVANTE: JORGE ANTONIO DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JORGE ANTONIO DE AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação ordináriar proposta pelo agravante em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (processo n. 0707296-28.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a autorizar a realização do procedimento cirúrgico conforme solicitado pelo médico do autor, para tratamento de cardiopatia que pode levá-lo a óbito (insuficiência mitral severa). Em resumo, o agravante aduz que, por sua idade avançada (83 anos) e pelas outras doenças associadas, o procedimento que lhe fora prescrito pelo médico que lhe assiste (intervenção percutânea com utilização do sistema MitraClip) há de ser realizado sob autorização do plano de saúde administrado pela ré, sublinhando o risco de morte. Sustenta que eventual incompatibilidade entre o código do procedimento não lhe pode afastar o direito vindicado, salientando a possibilidade de aplicação de código similar na espécie, em que ainda não há descrição específica para o tratamento. Pede, nesse sentido, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a tutela de urgência e determinada a autorização para a realização do procedimento cirúrgico prescrito. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese aos fundamentos da decisão combatida e mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a probabilidade do provimento do recurso no julgamento do seu mérito e o induvidoso perigo de dano grave e de difícil reparação que a postergação da medida pode ensejar ao autor agravante, com lastro nos elementos trazidos nos documentos apresentados na ação originária para moldar a necessidade da realização do tratamento após a competente autorização por parte da ré agravada, tudo a justificar sobejamente o deferimento da tutela de urgência. A rigor, dos relatórios e prescrições juntados aos autos é possível constatar a gravidade da enfermidade que acomete o autor e a necessidade imperiosa da realização do procedimento cirúrgico que lhe fora prescrito pelo médico que o assiste, sob risco de consequências indesejáveis que pode evoluir a óbito. Confira-se: Trata-se, portanto, de paciente portador de Insuficiência Mitral Primária grave, com progressiva piora de sua condição hemodinâmica conforme documentado nos exames ecocardiográficos sequenciais em anexo. (...) Portanto, para o paciente de que se trata, consideramos que: . Em decorrência de sua idade avançada (83 anos), em associação com comorbidades clinicamente relevantes tais como doença coronariana e arritmia cardíaca, seu risco cirúrgico é consideravelmente elevado, desaconselhando-se portanto a indicação de cirurgia convencional. (...) Assim, com base no exposto, indicamos como melhor alternativa de tratamento para o sr. Jorge Antonio de Aguiar, a intervenção percutânea com utilização do sistema MitraClip, procedimento este, acompanhado por adequado perfil de segurança (superior ao do tratamento cirúrgico) com benefícios importantes na evolução funcional do paciente. (id 85503303, p. 4, dos autos principais) Nessa realidade, a eventual divergência de cadastros de procedimentos mantidos pela operadora do plano de saúde não parece ser motivo razoável para obstar a cobertura do tratamento médico ao segurado. Por outro lado, diga-se que não há falar em medida de caráter irreversível, entendendo-se, em casos tais, que a operadora do plano de saúde poderá eventualmente ressarcir-se dos valores empregados para concretizar o tratamento, em obediência ao comando judicial, na hipótese de se reconhecer a licitude da negativa da cobertura. Com esses fundamentos, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial da ação e determinar que requerida, ora agravada, autorize a realização do procedimento médico-cirúrgico prescrito ao autor (intervenção percutânea com utilização do sistema MitraClip), no prazo de cinco dias, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), até que se proceda ao julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 3 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator